Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719458-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMAR PAES DE QUEIJO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., AMARAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0703200-57.2023.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar ao Banco Volkswagen S.A. a proibição de alienar o caminhão VW/11.180 DRC 4x2, placa RES5E14 sob pena de multa no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (id 155916297 e 158294020 dos autos originários). Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda. narra que Banco Volkswagen S.A. propôs a ação de busca e apreensão n. 0701433-81.2023.8.07.0014 contra Amaral Comércio de Veículos Eireli. Narra que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar e determinou a busca e apreensão de veículo em seu endereço. Afirma que é terceiro alheio à ação de busca e apreensão. Acrescenta que propôs a ação de embargos de terceiro originária porquanto o veículo foi adquirido por ela em 31.1.2023, quando inexistia qualquer gravame nos registros públicos do automóvel. Diz que o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente sua liminar e negou-lhe a restituição imediata do veículo e a nomeação de seu sócio na condição de fiel depositário. Alega que a consulta realizada ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) datada de 27.2.2023 foi falha porquanto a transferência do registro do automóvel ocorreu em 31.1.2023. Entende que não houve imediata atualização do registro em todos os sistemas do Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) quando da transferência do registro em razão da alteração de carroceria. Esclarece que o bem já havia sido transferido quando realizada a consulta ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), mas ocorreu falha na comunicação entre os sistemas. Sustenta que o registro do bem já havia sido transferido para terceiro e é irrelevante a existência do feito executivo em questão pois manejado contra adquirente primário que não constava mais dos registros. Afirma que o automóvel já teve lançado gravame de alienação fiduciária em seu prontuário, mas foi baixado pela instituição financeira em 24.3.2022. Defende que o veículo foi devidamente transferido no dia 31.1.2023, antes de qualquer restrição. Argumenta que o comunicado de venda considerado pelo Juízo de Primeiro Grau não corresponde ao veículo objeto de análise, mas de outro dado por ela em pagamento ao anterior proprietário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata restituição do veículo e a nomeação de seu sócio administrador, Emerson Henrique Pessoa, como fiel depositário. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 46899768). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória formulado por Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda. nos seguintes termos (id 155916297 dos autos originários): Pois bem. Exsurge dos autos, ainda sob cognição judicial sumária e superficial, que a parte embargante demonstrou ser adquirente do caminhão VW/11.180 DRC 4X2, placa RES5E14, por força do contrato de compra e venda particular encartado sob o ID: 155788548 (pp. 4-7). Com efeito, ao consultar o sistema RENAJUD, verifiquei que o veículo objeto da demanda está devidamente registrado em titularidade da embargante junto ao DETRAN/DF, conforme com o relatório ora anexado. Em pesquisa realizada no Sistema Nacional de Gravames (SNG), não verifiquei qualquer anotação de alienação fiduciária sobre o automóvel; ao contrário, a informação obtida indica a baixa do mencionado gravame pela instituição financeira, ora embargada (vide anexo). Aliás, a notícia em referência constitui simples reprodução da documentação acostada pelo embargado BANCO VOLSKWAGEN no bojo dos autos da busca e apreensão, informação que se divisa do documento em ID: 155786644 (p. 52). Cabe ressaltar que este Juízo, ao receber a inicial do processo em destaque, observou a propriedade do veículo em favor de terceiro (ID: 150557557), ensejando manifestação do credor fiduciário (ID: 155786644, pp. 82-83) pelo prosseguimento do feito e correlata prolação do ato judicial por este Juízo, no que pertine à eventual lesão contra terceiros (ID: 155786644, p. 84). No entanto, os efeitos da tutela de urgência devem ser modulados, pois, conquanto a parte embargante noticie a aquisição do bem móvel em 31.01.2023 (ID: 155809771, p. 3, item "8"), infere-se dos autos da ação principal (busca e apreensão) que o veículo estava registrado em nome de terceiro no dia 27.02.2023 -- dado o teor da pesquisa RENAJUD (ID: 150557557) --, tendo a autora comunicado a venda ao órgão competente somente em 24.03.2023, nos termos do certificado de registro e licenciamento de veículo acostado em ID: 155788548 (p. 24), portanto, após o ajuizamento da mencionada demanda pelo credor fiduciário. Diante disso, não há se falar na imediata devolução do veículo à embargante, posto que, na verdade, tal medida se confunde com o próprio provimento jurisdicional pleiteado, o qual será precedido de amplo contraditório e produção de provas, no intuito de aferir precisamente a validade da aquisição do bem móvel objeto da demanda. Por todos esses fundamentos, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar ao embargado BANCO VOLKSWAGEN S/A a proibição de alienar o caminhão VW/11.180 DRC 4X2, placa RES5E14, seja judicial ou extrajudicialmente, até ulterior decisão deste Juízo. Na hipótese de descumprimento, arbitro multa no valor correspondente ao da aquisição do caminhão (R$ 360.000,00 - ID: 155788548, p. 5), sem prejuízo da cominação de outras sanções legais cabíveis (de naturezas civil e criminal). Mantenho a restrição judicial de circulação e transferência, lançada via sistema RENAJUD sobre o bem em referência, bem como a nomeação de LEANDRO ALVES DOS SANTOS para o encargo de fiel depositário judicial (ID: 155788546), em conformidade com a decisão proferida na busca e apreensão, até ulterior decisão deste Juízo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca dos fatos alegados por Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda., em especial a suposta falha no resultado da pesquisa ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Mencionada pesquisa mostra Marcos Cordeiro da Silva como proprietário do veículo VW/11.180 DRC 4X2, placa RES5E14, em 27.2.2023 (id 150557557 dos autos n. 0701433-81.2023.8.07.0014). O documento de autorização para transferência de propriedade de veículo juntado por Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda. não corresponde ao bem móvel objeto da ação de busca e apreensão n. 0701433-81.2023.8.07.0014 (id 155788548, p. 24). As matérias concernentes à transferência de propriedade do veículo, a validade de sua aquisição e a possibilidade de busca e apreensão devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Inexiste a reversibilidade da medida uma vez que a restituição do veículo consiste na própria tutela jurisdicional pleiteada nos autos originários. Ressalto que a tutela requerida por Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda. foi parcialmente deferida para proibir ao Banco Volkswagen S.A. a alienação do bem móvel objeto da demanda, sob pena de multa de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda. não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator